Tribunal: TJBA
Processo: 0515453-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515453-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

APELADO: GILENO DE FRANCA ALONSO MARTINEZ

Advogado(s):REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, ELIANA FRANCA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/2003. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os juros dos contratos bancários não estão limitados pela Lei de Usura e nem pelo art. 192 da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC nº 40/2003, incidindo os enunciados de súmula nº 596 do STF e nº 382 do Superior Tribunal de Justiça;

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Enunciado sumular nº 382, STJ);

3.
In casu
, trata-se de revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, celebrado entre as partes.

4. A análise do contrato, entretanto, não revela onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão e modificação dos juros contratados. A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato não destoa significativamente da média aplicada pelo Banco Central no período.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515453-67.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada GILENO DE FRANCA ALONSO MARTINEZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
, no
s termos do voto da relatora.